Tribunal: TJMT
Processo: 1008542-83.2023.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008542-83.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEVANIR SALVADOR DA SILVA - CPF: 016.967.588-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADA – ÔNUS DA DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – VALOR EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR – AUTORIZAÇÃO PARA A COMPENSAÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Não tendo sido comprovada que a legalidade da contratação dos empréstimos consignados, bem como foram concretizados em conformidade com as regras dispostas no CDC, a declaração de sua nulidade é medida impositiva, devendo, pois, a instituição financeira proceder à restituição de todos os valores indevidamente cobrados, devidamente corrigidos.

O valor creditado na conta bancária do consumidor em razão de empréstimo declarado inexigível deve ser devolvido e/ou compensado, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC).

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S. A.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1008542- 83.2023.8.11.0007, proposta por

DEVANIR SALVADOR DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“[...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para confirmar a liminar de ID 132775156 e DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos débitos em questão e o CANCELAMENTO do contrato de ID 137632610, bem como, CONDENO a instituição financeira demandada a:

a) pagar à requerente a quantia indevidamente descontada de seus benefícios previdenciários em razão do referido contrato, de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a serem aplicados a partir de cada desconto. Assim, tal valor deverá ser indicado pela parte Autora em procedimento de cumprimento de sentença.

b) efetuar o pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data.

Ainda, diante da multiplicidade de ações em face desse banco por fatos análogos e semelhantes, OFICIE-SE a Promotoria de Justiça que atua na defesa dos direitos difusos e coletivos, com cópia desta sentença e do depoimento da parte autora, para que tome as providências pertinentes.

Por fim. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 240537237)
.

Em suas razões, de Id. 240537240, o banco apelante requer a reforma da sentença sustentando a regularidade da contratação
“em consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a apresentação e comprovação dos dados pessoais no momento da contratação, além de completa ciência quanto às cláusulas contratuais e o tipo de contrato realizado.”

Em seguida, pontua, que
“não há nenhum indício de estelionato, fraude ou mesmo erro na contratação do cartão.”

Discorre sobre a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar
“motivo pelo qual requer-se a devida manutenção da modalidade pactuada e prosseguimento do contrato com os descontos em folha e a reserva de margem até a liquidez integral do débito pela parte contratante, nos moldes contratados.”

Sustenta, ainda, que
“não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais.”

Requer, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pugna pela reforma da sentença para que a repetição de indébito seja realizada de forma simples, após compensação de valores disponibilizados e a redução do
quantum
fixados a título de danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 240537246, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como já apontado no sumário relatório, a parte recorrida ajuizou a vertente ação em desfavor do banco recorrente sob a alegação de que constatou descontos em seu benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado do qual não reconhece.

Alude que , ao solicitar extrato completo junto ao INSS, verificou a existência de um contrato de cartão de crédito inserido em seu benefício (Contrato n° 18330628), com limite de cartão no valor de R$ 2.041,00 (dois mil e quarenta e um reais), com desconto mensal no valor de R$ 74,38 (setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), ativo em 25/10/2022.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para
declarar a inexigibilidade
do débito relativo ao contrato objeto de cobrança indevida; deferir o pedido de
repetição de valores

de forma simples
de todas as parcelas descontadas, a ser apurado em sede de liquidação de sentença; condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de
danos morais
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o banco apelante defende a reforma da sentença, cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Quanto à legitimidade da contratação, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“Navegando pelos autos, tem-se que os pedidos PROCEDEM.

Isto porque, a narrativa da parte Autora restou comprovada, eis que não houve comprovação da celebração de contrato válido entabulado entre as partes (ônus que incumbia à parte requerida). Assim, a instituição financeira requerida assumiu o risco em oferecer seus serviços de modo online, em que não há a demonstração da vontade do Autor, sequer a assinatura da requerente fora constatada nos contratos colacionados (ID 137632610), apenas uma fotografia de seu RG e de sua imagem pessoal – não há a utilização dos serviços típicos de assinatura eletrônica, os quais conferem mais segurança às relações jurídicas.

Ressalto que ao banco requerido impõe-se o dever de cautela e diligência na realização desses contratos, eis que envolvem pessoas hipossuficientes social e economicamente, com evidente dificuldade no manuseio de recursos tecnológicos.

Logo, além da aposição da assinatura da parte Autora, exige-se também, a comprovação de que lhe foi assegurado o direito à informação ampla e objetiva, primando pela transparência e segurança na contratação e a análise minuciosa de toda a documentação necessária.

Contudo, no presente caso, o que se viu foi o oposto: o requerido alegou ter celebrado contrato com a autora, sem a análise correta de sua documentação pessoal e sem sequer exigir sua assinatura no instrumento contratual, ao menos virtual pelos sistemas típicos utilizados no mercado brasileiro, registrados na ICP Brasil.

Ademais, trata-se de contrato eivado de nulidade, eis que ausentes os elementos mínimos de informação, conforme acima exposto.

Desse modo, em face da inversão do ônus probatório já determinado nos autos, o banco requerido não comprovou a legalidade ou validade dos documentos de ID 137632610, há, portanto, a presunção dos fatos narrados pela requerente como verdadeiros, impõe-se à parte requerida sua responsabilização por sua conduta negligente, a qual trouxe danos materiais e morais à Autora, de modo que são necessários: o cancelamento do contrato de cartão com margem consignada e a cessação dos descontos mensais nos benefícios previdenciários da requerente (medida já deferida em sede liminar).

Com efeito, o réu/apelante não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não comprovou a regularidade do negócio jurídico
sub judice
.

Ainda, considerando a gravidade do ocorrido no presente feito, observando a desídia da instituição financeira com sua segurança digital, assim como, com os procedimentos necessários ao cuidado e proteção dos consumidores, em especial daquelas pessoas mais vulneráveis e que carecem de certo discernimento quanto às novas tecnologias, tem-se que os danos morais procedem.

O que se constatou nos autos foram experiências que vão além da seara do mero aborrecimento. Assim, entendo que o autor sofreu com descontos em seu benefício de caráter alimentar, afetando sua subsistência até que se tivesse uma resposta do Poder Judiciário, já que o banco réu não deu a solução necessária à satisfação regular do problema enfrentado pela requerente.

Assim, evidenciado o ato ilícito, deve responder pelos danos morais causados, os quais são presumidos (
in re ipsa
).

Precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC –
CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL EVIDENCIADO
– DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos do autor decorrente de fraude, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.
A Corte Especial do STJ unificou o entendimento sobre a devolução em dobro ao definir que é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – isto é, a demonstração de má-fé por parte do fornecedor não é imprescindível (Embargos de Divergência 1.413.542). (N.U 1001734-19.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Para a quantificação da indenização do dano moral o julgador deve se valer de bom senso prático e adstrito ao caso concreto.

Neste propósito, considera-se a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o efeito pedagógico.

Tendo isso em vista, a quantia de R$5.000,00 é adequada, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à forma de restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que carece o apelante de interesse recursal no ponto, uma vez que o Julgador
a quo
já determinou que estes devem ser realizados na
forma simples
.

Por fim, restando incontroverso nos autos que foi creditado na conta do autor o valor do empréstimo declarado nulo, a compensação de valores é medida que se impõe, com o fim de evitar o enriquecimento sem causa deste.

Desse modo, entendo que os valores a serem compensados devem ser corrigidos monetariamente, contudo, sem a cobrança de juros, tudo a ser calculado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA BANCÁRIA DO APELANTE – COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DO EMPRÉSTIMO COM OS VALORES DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – CABIMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O fato de o magistrado ter declarado inexistente o contrato de empréstimo consignado não ilide a obrigação de o Apelante/autor devolver o valor creditado na sua conta bancária em razão desse empréstimo sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC). II - Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MS - APL: 08014668220168120015 MS 0801466-82.2016.8.12.0015, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 09/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2019)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar a compensação de valores que serão pagos e recebidos pelas partes, relativos à quantia do mútuo creditado na conta bancária do autor, atualizada monetariamente, a ser calculado na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024